Tribunal: TJSP
Processo: 2146762-82.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente reincidente, mas sem indícios suficientes de traficância, no caso concreto – Quantia de drogas apreendidas não muito expressiva – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – Direito penal do fato e não do autor – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL – Liminar confirmada,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Paciente reincidente, mas sem indícios suficientes de traficância, no caso concreto – Quantia de drogas apreendidas não muito expressiva – Decreto prisional com fundamentação relacionada apenas à gravidade abstrata do delito – Direito penal do fato e não do autor – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL – Liminar confirmada, mantendo-se as medidas cautelares anteriormente fixadas – ORDEM CONCEDIDA.